Tribunal: TJDFT
Processo: 0719987-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. FORMA VERBAL. TUTELA CAUTELAR. BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela cautelar, que tem por objetivo a busca e apreensão de 2 (dois) veículos.
2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela. 2.1. O art. 301 do CPC deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto.
3. Os requisitos autorizadores para a concessão de tutelas cautelares são os mesmos, quais sejam, o juízo da plausibilidade gerado pelos fatos articulados pelo demandante, em relação à pretensão a ser exercida, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 3.1. O juízo de plausibilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista de seu caráter instrumental, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo.
4. No caso em exame a recorrente pretende obter a busca e apreensão de 2 (dois) veículos que foram vendidos aos recorridos, por meio de negócio jurídico celebrado de forma verbal por sua companheira, que não figura como parte na relação jurídica processual. Nesse cenário não estão preenchidos os requisitos autorizadores da pretendida tutela cautelar.
5. Recurso conhecido e desprovido.